Tribunal: TJDFT
Processo: 0746422-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. TAXA NÃO QUITADA. ORIENTAÇÃO ALEGADAMENTE DADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO ALUNO DE NÃO PAGAMENTO DA TAXA DE REMATRÍCULA ATÉ QUE FOSSEM RESOLVIDAS QUESTÕES PENDENTES RELATIVAS A APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS/MATÉRIAS. FATO NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA NÃO ADIMPLIDA A TEMPO E MODO CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para, de imediato, determinar à instituição de ensino ré/agravada que matriculasse o autor/agravante diante da necessidade de dilação probatória para averiguar se regularmente deixara o aluno de pagar a taxa de rematrícula em curso de nível superior porque atendera a orientação da faculdade para aguardar a solução de questões pendentes quanto ao aproveitamento de créditos/matérias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a instituição de ensino efetivamente orientou o autor a não quitar a taxa de rematrícula até que estivessem resolvidas questões relativas ao aproveitamento de matérias e, posteriormente, em conduta contraditória e violadora da boa-fé objetiva, se negou a matriculá-lo porque aquela taxa não teria sido paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente, entre os elementos de convicção de início produzidos, o que possa minimamente confirmar a alegação inicial do autor de que não quitou a taxa de rematrícula porque foi orientado pela instituição de ensino ré/agravada a não efetuar dito pagamento até que estivessem resolvidas questões relativas a aproveitamento de matérias, é de todo inviável acolher o pedido de tutela de urgência para determinar à faculdade que matricule o aluno conquanto não tenha ele atendido a procedimentos administrativos regularmente exigidos, a exemplo do pagamento da taxa de rematrícula. Hipótese em que os documentos e vídeo juntados aos autos apenas registram informação unilateral do aluno, as quais não foram confirmadas por preposto da faculdade.
4. Ausente prova da prática de conduta contraditória e violadora da boa-fé objetiva pela instituição de ensino agravada, não se tem por evidenciado o requisito da probabilidade do direito. Inviável, destarte, a concessão da pretendida tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422. CDC, art. 6o, inc. III e VI; art. 14. CPC, art. 1.017; art. 1.019, inc. I; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.